Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-71.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000903-71.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILDES MARIA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 897.754.491-20 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar nº 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a a inconstitucionalidade formal subjetiva (por vício de iniciativa) do art. 124-A, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso e, por consequência, julgou improcedente a pretensão inicial de redução da carga horária ante a ausência de ato normativo a embasar o pedido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 124-A, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, por consequência, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz
jus
à redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), ou seja, 20 horas semanais, sem compensação de horas e mantendo o valor integral do subsídio, por ser uma questão de dignificação da pessoa humana.

Alegou que, “em 17 de dezembro de 2014, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 70/2014, cujo teor acrescentou a disposição do art. 139-A, na Constituição Estadual. Entretanto, a mencionada emenda foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJMT, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 184575/2015, por vício de iniciativa privativa de lei”.

Argumentou, todavia, que “em 02 de 2018, foi sancionada a Lei Complementar n°. 607 de autoria do executivo estadual, que acrescentou o Art. 124-A a Lei Complementa 04/1990 (Lei dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso) que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário, para o servidor público estadual que possua filho ou dependente com deficiência, o que sanou o vício de iniciativa supramencionado. No entanto, o juízo de piso julgou improcedente a presente demanda alegando vício de iniciativa e sob fundamento de inconstitucionalidade formal subjetiva do art. 124-A da Lei Complementar 04/1990, entretanto, a r. sentença merece ser reformada, pois não há vício de iniciativa no referido artigo, considerando que é de autoria do Executivo estadual”.

Além disso, alegou que “a Lei Complementar Estadual nº 607, de 02 de outubro de 2018 está de acordo com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Portanto, não há inconstitucionalidade formal subjetiva do Art. 124-A da Lei n°. 04/1990, devendo a decisão a quo ser reformada integralmente para julgar procedente os pedidos da Recorrente, pois existem normas constitucional, que amparam a criação Lei Complementar”.

Requereu o provimento do recurso para reformar “integralmente a decisão de piso, com a finalidade de garantir a recorrente a redução da carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horas e com o valor integral do subsídio, em razão da sua filha (...), atualmente com 12 anos de idade, portadora de doença grave – AUTISTA (CID 10 - F84.0, Autismo infantil) a qual necessita de acompanhamento constante sob guarida do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e proteção à família”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar nº 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu pela inconstitucionalidade do ato normativo no qual se embasa a parte promovente para formular o pedido de redução de carga horária sem redução de vencimentos, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 607, de 02 de outubro de 2018 que incluiu o art. 124-A, na Lei Complementar Estadual nº 04/90, por entender que houve violação à regra de competência legislativa, nos termos do art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A despeito da declaração de inconstitucionalidade no juízo de origem, tem-se que o E. Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade de tal ato normativo que embasa o pedido de redução de carga horária, de modo que inexiste direito expresso previsto em lei.

Com efeito, o que se tem de relevante à controvérsia é perquirir se apesar da ausência de previsão legal expressa para o pedido de redução da carga horária, seria possível e viável conceder-se tal redução.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que acima da suposta ausência de previsão legal, há que se privilegiar o interesse da criança, em especial, na qualidade de ser em desenvolvimento. No caso dos autos, há que se considerar que além de se tratar de criança, ser em desenvolvimento, é especial, pois acometido por autismo, necessitando de atendimento personalizado e contínuo.

Com efeito, deve-se aplicar o preceito que assegura, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, tratamento prioritário à criança, ao adolescente e ao jovem, como no presente caso em que a garantia de direitos mínimos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer dependem de atendimento materno e, por isso, necessidade de redução da carga horária pretendida.

Dispõe o artigo 227, da Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

Dispõem os artigos 3ª ao 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.69/90):

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Portanto, a despeito da alegação de ausência de previsão legal especifica para a redução da carga horária pretendida, o magistrado nos termos determinados pelo ECA deve levar em conta “os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

Outrossim, há que se considerar que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, que assim dispõe no artigo 2 e no artigo 4:

Artigo 2

(...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Artigo 4

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;

Em assim sendo, a despeito da ausência de previsão legal expressa para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família, bem como as normas nacionais e a convenção internacional acima transcritos, que impõe deveres.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO POR OUTROS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência”
(N.U 0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial.

(N.U 1000362-60.2017.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Igualmente assim já se posicionou a Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor ser reduzida em 50% sem reflexos na remuneração percebida, a teor do que preconiza artigo 139-A da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

Desse modo, faz jus o recorrente à redução da carga horária na jornada de trabalho, sem reflexos em sua remuneração.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003593-21.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial a fim de condenar a parte promovida, Estado de Mato Grosso, a reduzir em 50% da jornada de trabalho da Recorrente, sem prejuízo de sua remuneração.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021